Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703337-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO APELADO: JULIO CESAR ARAUJO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO contra sentença da 12a Vara Cível de Brasília (ID 59929497) que, nos autos de ação ajuizada em face de JULIO CESAR ARAUJO LOPES, julgou improcedente o pleito da autora, para determinar a entregue do veículo objeto do litígio ao réu. Em suas razões (ID 59929507), alega que: 1) a conduta de Julio Cesar Araujo Lopes é suspeita, já que não questionou Raimundo Deodato sobre a diferença entre o valor de venda acordado (R$ 99.000,00) e o valor que efetivamente desembolsou (R$ 71.000,00); 2) a conduta de Julio Lopes não é compatível com seu conhecimento de vendedor profissional de automóveis e denota sua consciência sobre o golpe; 3) João Dornelas teria informado Julio Lopes sobre o valor da transação. O fato deste ter permanecido silente quanto a discrepância entre os valores evidencia sua má-fé; 4) o negócio jurídico celebrado foi maculado por dolo de terceiro cuja ocorrência Julio Lopes provavelmente tinha conhecimento; 5) a recusa de Julio Lopes, que não apresentou o veículo a pedido da autoridade policial, indica que tinha ciência quanto à natureza ilícita da operação; 6) a alteração do entendimento apresentado pela sentença fere os princípios processuais; 7) o pagamento a terceiros, não autorizados pela apelante para receber o montante, não é suficiente para perfectibilizar o negócio jurídico; 8) a inobservância do art. 308 do Código Civil (CC) invalida o negócio; 9) a discordância entre o valor pago e o valor acordado aponta para a falta de consenso no contrato, que permaneceu não perfectibilizado; 10) a tradição não ocorre quando o negócio jurídico for nulo, conforme o art. 1.268 do CC; 11) as astreintes fixadas devem ser mantidas, já que sua reforma endossaria a resistência injustificada do requerido; 12) inferir que a apelada constituiu uma relação tácita de mandato com o estelionatário implica numa extrapolação dos fatos; 13) há probabilidade de direito e perigo de dano no caso, dada a possibilidade de alienação do veículo caso este seja entregue ao réu. Subsidiariamente, sustenta que a fraude somente foi possível em decorrência do comportamento negligente das partes, pelo que o prejuízo deve ser repartido, dada a culpa concorrente. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para assegurar a posse do veículo com a apelante. No mérito, a anulação do negócio por dolo e a manutenção das astreintes fixadas no valor de R$ 50.000,00. Subsidiariamente, que seja reconhecida a culpa concorrente, com a consequente repartição dos prejuízos. Preparo recolhido (ID 60667352). Contrarrazões apresentadas (ID 59929529). É o relatório. Decido. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O art. 932, III, do CPC incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A apelante requer a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo, para assegurar que o veículo objeto do litígio continue sob sua posse até o trânsito em julgado do caso. Na hipótese, não há interesse recursal no pedido, já que a própria sentença condicionou a revogação da tutela de urgência, com a consequente entrega do veículo ao réu, ao trânsito em julgado do processo: “Revogo a tutela de urgência anteriormente concedida e determino a remoção da restrição inserida no Renajud, bem como a devolução do veículo ao réu, tudo isso após o trânsito em julgado.” – grifou-se. Em outras palavras, nos termos da decisão de primeiro grau, a tutela de urgência permanece mesmo com a prolação de sentença. NÃO CONHEÇO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 1o de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator